Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-09.2020.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002429-09.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO PEREIRA SANTANA - CPF: 041.470.011-22 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENDERSON BRUNO DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.390.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA GIANINNI DE SOUZA - CPF: 018.617.461-64 (VÍTIMA), JOANA EDITA ESPINOZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), TIAGO PEREIRA SANTANA - CPF: 041.470.011-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO, AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DETRIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA VIAS DE FATO – DESCABIMENTO – PALAVRAS ISOLADAS DA VÍTIMA E EM DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DELITOS – INVIABILIDADE – AMEAÇA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SEGURAS E EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – CONFISSÃO DO INDIVÍDUO ACERCA DO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA – COMPROVAÇÃO DE ODOR ETÍLICO E DEMAIS SINAIS CARACTERÍSTICOS DE EMBRIAGUEZ– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – APELOS DESPROVIDOS.

Recurso Ministerial. O juízo de convencimento necessário para produzir o édito condenatório, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, de modo que ante a ausência de provas seguras e aptas que confirmem a versão acusatória, mormente em razão das isoladas palavras da vítima, as quais não guardam nem mesmo coerência com o conteúdo do laudo pericial, deve ser mantida a sentença absolutória.

Recurso Defensivo. Referente ao delito de ameaça, estando a versão da vítima segura e convincente, e com apoio em outros elementos de prova, a exemplo das declarações dos agentes estatais, prestadas em ambas as fases processuais, de modo uníssono, descabe cogitar em absolvição
.

Comprovando-se por meio de termo de constatação etílica e devidamente produzida prova testemunhal, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o indivíduo apresentava sinais característicos de embriaguez, além da própria confissão do indivíduo de que consumiu bebida alcoólica na ocasião, descabe cogitar em absolvição pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois referido crime é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública sob a influência de bebida alcoólica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1002429-09.2020.8.11.0011, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Tiago Pereira Santana
foi condenado pela prática do ilícito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, artigo 147,
caput
, do Código Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 8 meses e 6 dias de detenção, e 25 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, além de pagamento de 10 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.

Não satisfeitos, o
parquet
e o sentenciado manifestaram interesse recursal.

Nas inclusas razões recursais (Id. 85665003), o
parquet

pugna pela reforma da sentença, para fins de condenar o apelado pelo crime de lesão corporal – previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em detrimento da desclassificação efetuada na sentença condenatória – vias de fato –, pois, sob sua ótica, as lesões indicadas no laudo pericial são compatíveis com as declarações da vítima.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais (Id. 85665007), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto pela acusação.

Em contrapartida, em suas razões recursais (Id. 95157482), a defesa pede a absolvição do sentenciado, em relação aos delitos de ameaça e embriaguez ao volante, ressaltando que não ficaram sobejamente comprovados os fatos narrados na inicial acusatória, sobretudo em razão das duvidosas declarações da vítima que não produzem qualquer força suficiente acerca de qualquer tipo de ameaça eventualmente sofrida, ou de que o apelante tenha ingerido bebida alcoólica no momento dos fatos.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas, o representante ministerial ressalta que as provas são coerentes e dão azo à condenação, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso defensivo (Id. 99543258).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento de ambos os apelos
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Art. 21 da LCP, art. 147, caput, do CP e art. 306 do CTB, n/f do art. 69 do CP – Sentença parcialmente condenatória – Irresignação ministerial: Pretendida reforma da sentença a fim da condenação de Tiago nos exatos termos da peça acusatória – Inviabilidade – Irresignação defensiva: Pleiteia reforma da sentença a fim da absolvição do acusado – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em eventual reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo – Sentença irretocável – Pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Tendo em vista a ausência de vícios na prestação jurisdicional, e, presente os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Tiago Pereira Santana
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o, artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“FATO I

No dia 20 de setembro de 2020, por volta das 20h20min, na Rua Padre Cícero, no 3259, Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, o denunciando Tiago Pereira Santana, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Maria Clara Gianinni de Souza, sua ex companheira, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas, causando-lhe lesões corporais, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 39439477).

A vítima namorou com o denunciando por 8 (oito) meses, estando separados há 1 (uma) semana na data dos fatos; ademais, o relacionamento sempre foi conturbado devido aos ciúmes de Tiago Pereira Santana.

Restou apurado que no dia 20 de setembro de 2020, o denunciando agrediu a vítima com socos e tapas por não aceitar o fim do relacionamento.

FATO II

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado Tiago Pereira Santana, ameaçou a vítima Maria Clara Gianinni de Souza, por palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 39439477), Termo de Declaração (Id. 39439477), Termo de Representação Criminal (Id.39439477) e Pedido de Providências Protetivas (Id. 39439477).

O denunciando ameaçou matar a mãe da vítima e sua filha, de 03 (três) anos, caso ela não o acompanhasse até o Município de Porto Esperidião, onde ele reside.

Posteriormente, no dia seguinte, ao trazer a vítima de volta a cidade de Mirassol D’ Oeste, o denunciando, mais uma vez, proferiu ameaças de morte contra a vítima e sua família, em seguida, deixou a residência da ofendida tomando rumo ignorado.

Fato III

Na mesma data retromencionada, nas imediações do Bairro Jardim São Paulo, próximo a Cadeia Pública, cidade de Mirassol D’ Oeste/MT, o denunciando Tiago Pereira Santana conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Termo de Constatação Etílica (Id. 39439477) e Boletim de Ocorrência (Id. 39439477).

Durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a vítima informou que o indivíduo tinha retornado a sua residência, de imediato a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o imóvel, porém, Tiago saiu do local.

Diante disso, foi realizado diligências e o veículo do denunciando, Fiat Uno, de cor branca, foi localizado nas proximidades da residência da vítima. Ao realizar a abordagem de praxe, foi constatado que o indivíduo estava sob influência de bebida alcoólica, vez que apresentava os seguintes sinais: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante e fala alterada, conforme Termo de Constatação Etílica (Id. 39439477).”
(Id. 85664018, pp. 1-3).

Ultimada a instrução criminal, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
Tiago Pereira Santana
pela prática dos crimes previstos artigo 147,
caput,
do Código Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e, em relação a conduta delitiva de lesão corporal, desclassificou-a para o ilícito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a reprimenda global de 8 meses e 6 dias de detenção, e 25 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, além de pagamento de 10 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.

No caso, como relatado, o
Ministério Público
e a defesa de
Tiago Pereira Santana
interpuseram recurso de apelação criminal visando a reforma da sentença.

I – Do recurso Ministerial.

Em suas razões recursais (Id. 85665003), o
parquet

pugna pela condenação do apelado pelo crime de lesão corporal – previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em detrimento da desclassificação efetuada na sentença condenatória – vias de fato –, pois, sob sua ótica, as lesões indicadas no laudo pericial são compatíveis com as declarações da vítima.

Sem razão, contudo.

Da análise que procedi dos autos, vejo que a desclassificação operada pela magistrada sentenciante deve ser mantida, ante os substanciosos argumentos contidos na sentença, que, por sinal, também coadunam com os argumentos traçados pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer.

Com efeito, analisando o conteúdo das declarações da vítima, em ambas as fases processuais, chega-se, sem grandes esforços, à conclusão de que o conjunto probatório dos autos é duvidoso e insuficiente para a formação de juízo de inculpação, porque os elementos probatórios colhidos durante a fase extrajudicial, embora a contento para a deflagração da ação penal, não foram confirmados na fase judicial.

Denota-se que na fase inquisitorial a vítima relatou que namorou com o suspeito por aproximadamente oito meses, e que a referida relação era conturbada. Narrou que durante a referida relação o acusado chegou a capotar um veículo com ela dentro apenas por não aceitar o término do relacionamento, fato que deixou marcas pelo seu corpo até a presente data.

Acrescentou que ele sempre dizia que iria mandar “seus meninos” matarem ela e toda a sua família, incluindo sua filha de três anos, sua mãe e seu irmão. Diante de tais fatos, segundo ela relatou perante a autoridade policial, decidiu colocar um ponto final no relacionamento, o que a princípio não ensejou qualquer atitude de autuado.

No entanto, o acusado teria ido até a residência dela, no dia 19.9.2020, pedindo para conversar, artifício este que teria feito com que ela adentrasse no veículo por ele conduzido, e, aproveitando-se da situação, conduziu-a vítima até um hotel e mantiveram relação sexual sem o seu consentimento. Relatou que, após, ele permaneceu vigiando-a no local e forçando-a a enviar mensagens para seus familiares, tudo com o intuito de dar a aparência de normalidade à situação e de evitar qualquer consequência criminal posterior. Mesmo diante de toda a situação retro, o acusado teria lhe obrigado a marcar um almoço de família na residência da tia da depoente, local onde compareceram e ele passou a ingerir bebida alcoólica como se nada estivesse ocorrendo.

Após a referida reunião familiar, a vítima relatou que o acusado a obrigou a entrar novamente em seu veículo, desta vez com sua filha de apenas três anos de idade, ocasião em que este passou a empreender altas velocidades nas rodovias da região, ameaçando colidir com um caminhão e matar a todos os ocupantes do automóvel. Ainda segundo a ofendida, após implorar muito por sua vida e pela vida de seu filho, teria convencido o ora apelado a não concretizar o seu intento e levar a criança para casa, tudo com a condição de que a declarante desceria do carro sem falar com ninguém e retornaria ao automóvel para ir embora com o suspeito até que as coisas se acalmassem.

Em prossecução, a ofendida relatou que chegou em sua casa, colocou seu filho no quarto e passou a fingir que estava arrumando as malas para ir com o acusado – o qual permanecia vigiando-a no interior do imóvel –, tudo para ganhar tempo na esperança de que algum familiar aparecesse para socorrê-la. Contudo, relatou que o medo de não ser socorrida a tempo por seus familiares a fez gritar pelo socorro de seus vizinhos, ocasião em que ele teria lhe agarrado pelo pescoço, lhe enforcado com muita força e determinado que ficasse em silêncio, sendo toda a situação presenciada pelo filho da vítima, o qual chorava desesperadamente com a situação.

No entanto, segundo a vítima, apesar do choro desesperado da criança, o apelado continuou a enforcá-la até o momento em que estava perto de desfalecer, ocasião em que o autuado passou a puxar-lhe os cabelos e determinar que ela arrumasse suas coisas imediatamente. Após isso, o acusado quebrou seu celular para evitar que a polícia fosse acionada e saiu da residência afirmando que retornaria para buscá-la e que se revelasse para alguém o ocorrido seria morta juntamente com sua família.

Por fim, a vítima relatou que a conseguiu contatar e ser socorrida pela polícia militar, sendo conduzida ao Batalhão da Instituição para a confecção do boletim de ocorrência, ocasião em que o apelado ligava insistentemente e teria retornado em sua residência a sua procura. Ato contínuo, uma guarnição policial foi até o local e conseguiram prender em flagrante o acusado. (Id. 85664019, pp. 29-31).

Sem dúvida alguma, confere-se que na fase inquisitorial a vítima, ainda no calor dos fatos, apresentou declarações compatíveis com a prática, em tese, do delito previsto no artigo 129, § 9o
,
do Código Penal.

Todavia, de acordo com o conteúdo do laudo pericial, e, pelo que a vítima narrou durante a fase judicial, constata-se a ausência de pertinência entre a lesão constatada e a prática delitiva descrita na denúncia.

Isto porque segundo a vítima confirmou durante a fase judicial:

“No decorrer dos fatos o acusado colocou a vítima e a filha desta de apenas três anos em seu veículo e saiu em alta velocidade ameaçando matar a vítima, sua filha e todos os membros da família da vítima. Que ameaçava bater o carro e a declarante e sua filha entraram em pânico. Informa ter vivido momentos de terror. Chegou ao ponto de falar que podia matar apenas ela, mas deixasse a vida da filha. Ele dizia que não tinha piedade nem da vida da declarante e nem da criança. Chegaram ao acordo de que ele não faria nada com a criança desde que a vítima fosse até a casa dela, pegasse todas as roupas fosse com ele para onde ele trabalha e ele ia quebrar o celular dela para não avisar para ninguém, iria viver em cárcere privado. Que foram até a residência para a vítima deixar a criança. Colocou a criança no quarto e começou a gritar por socorro pensando que algum vizinho pudesse ajudar. Então o acusado a enforcou, bateu em seu rosto e puxou seu cabelo. Quebrou o seu celular. Informou que tinha uns “meninos” que ia matar todo mundo da família da declarante. Ameaçou a todo momento, a declarante foi com ele para livrar a família. Conseguiu ligar para a polícia. Ele ligava a todo momento e ameaçava a todo tempo mesmo a depoente já estando na delegacia. E a polícia conseguiu prender ele. O fato deixou consequências graves em sua filha de três anos, a qual precisou passar por psicólogos e se referia ao acusado como o homem mau.”
(extraído da sentença condenatória – Id. 85664975 – p. 5 – em conformidade com as razões recursais do MP).

Como visto, a vítima declarou, em ambas as fases processuais, que foi agredida pelo apelado, o qual teria batido em seu rosto, a enforcado e puxado seus cabelos.

Contudo, o laudo pericial não apontou nenhuma lesão corporal compatível com a descrição da vítima, a não ser a constatação de equimose
“tipo sucção na região mamária esquerda”
(Id. 85664023, p. 4).

Dentro desse contexto, o que se percebe na hipótese dos autos, é que a versão apresentada pela vítima não corresponde com nenhum outro elemento de prova constante nos autos, nem mesmo com o exame de corpo de delito.

Com efeito, a palavra da vítima é determinante para a demonstração do fato e da autoria em crimes desse jaez. Contudo, em casos em que ela não exprime força suficiente, mormente porque divergente entre o que se produziu nas fases processuais, e também porque desamparada de outros elementos probatórios, não se pode falar em valor absoluto da palavra da vítima.

Por oportuno, trago à colação julgados desta egrégia Corte alinhados ao posicionamento ora esposado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO – AMBIENTE DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DUVIDOSAS – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes praticados dentro do ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume extrema importância, quando confirmada por outros indícios veementes, entretanto, quando esta se apresenta duvidosa e isolada no conjunto probatório, a melhor solução é a absolvição do acusado em observância ao princípio in dubio pro reo. Deve ser mantida a absolvição do acusado, quando duvidosas a materialidade e a autoria.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 31596/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 10.6.2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRADA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – (...) – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inobstante o fato de que em matéria de crimes praticados no contexto das relações domésticas [por ocorrerem, não raro, à socapa] a palavra da vítima assuma um especial relevo, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, ante a debilidade do conjunto probatório para ensejar uma condenação, mormente quando as declarações da ofendida não encontram respaldo nos demais indícios e elementos hauridos no decorrer do procedimento criminal.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 114179/2014, 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 20.5.2015).

Portanto, ante a ausência de provas seguras a confirmar a ocorrência do crime de lesão corporal, mostra-se inadmissível a condenação, sendo certo que o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, mormente porque, repito, não se comprovou a existência de lesão corporal nos locais do corpo indicado pela vítima.

Portanto, a desclassificação da conduta delitiva para a hipótese prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais é medida a ser mantida.

II – Do apelo Defensivo.

A defesa pede a absolvição de
Tiago Pereira Santana
, em relação aos delitos de ameaça e embriaguez ao volante, ressaltando que não ficaram sobejamente comprovados os fatos narrados na inicial acusatória, sobretudo em razão das duvidosas declarações da vítima que não produzem qualquer força suficiente acerca de qualquer tipo de ameaça eventualmente sofrida, ou de que ele tenha ingerido bebida alcoólica naquela ocasião.

Contudo, não vejo como dar amparo à pretensão absolutória.

A materialidade dos ilícitos encontra-se suficientemente comprovada, por meio do relatório da autoridade policial (Id. 85664011, pp. 1-2), boletim de ocorrência (Id. 85664019, pp. 10-12), termo de constatação etílica (Id. 85664019, p. 13), pedidos de providências protetivas (Id. 85664019, pp. 34-35) e termo de representação criminal (Id. 85664019, p. 36).

Igualmente, a autoria é inconteste.

Apesar da negativa sustentada pelo apelante, como já abordado anteriormente, na análise do mérito recursal do apelo interposto pelo
parquet
, a vítima foi bastante incisiva em todas as oportunidades em que fora ouvida, confirmando veementemente que foi ameaçada de morte pelo ora apelante, inclusive sentindo-se efetivamente amedrontada pelos momentos de terror que disse ter passado.

Apenas para que não fique sem registro, reproduzo trechos das declarações judiciais da ofendida:

“
Que ameaçava bater o carro e a declarante e sua filha entraram em pânico. Informa ter vivido momentos de terror. Chegou ao ponto de falar que podia matar apenas ela, mas deixasse a vida da filha. Ele dizia que não tinha piedade nem da vida da declarante e nem da criança. (...) Informou que tinha uns “meninos” que ia matar todo mundo da família da declarante. Ameaçou a todo momento, a declarante foi com ele para livrar a família. Conseguiu ligar para a polícia. Ele ligava a todo momento e ameaçava a todo tempo mesmo a depoente já estando na delegacia. E a polícia conseguiu prender ele. O fato deixou consequências graves em sua filha de três anos, a qual precisou passar por psicólogos e se referia ao acusado como o homem mau.”

As declarações da vítima, ao menos em relação a este delito, são coerentes e encontram amparo em outros elementos probatórios, a exemplo das declarações dos policiais militares Fábio da Costa Leite e Kenderson Bruno dos Santos, que, tanto na fase inquisitorial (Id. 85664019, pp. 24-25 e 27-28), quanto em Juízo, confirmaram que a vítima narrou e detalhou as ameaças sofridas.

Assim, é indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, de modo que entre a versão apresentada pela ofendida e os argumentos defensivos, prevalece a palavra daquela, sobretudo porque está em consonância com demais provas produzidas.

Confira-se o entendimento desta Corte a respeito:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL – CRIME DE
AMEAÇA
(ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – CRIME SEM TESTEMUNHA –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – RELATO COERENTE E SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. As declarações da
vítima
, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e convictas, tal qual a hipótese dos autos. Demonstrada a materialidade e comprovada a autoria delitiva pelo crime de
ameaça
, com prevalência das relações domésticas, a condenação se mostra escorreita. Apelo desprovido.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 173518/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 17.2.2016).

Sem delongas, portanto, não há cogitar em absolvição quanto ao delito de ameaça.

Igualmente, não há falar em ausência de provas quanto à condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante.

De plano, ressalto que o apelante confessou, durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, que havia ingerido naquela oportunidade cinco latas de cerveja.

Se não bastasse, além das já mencionadas declarações da ofendida Maria Clara Gianinni, existem as declarações dos policiais militares, também prestadas em ambas as fases processuais, além da confecção do termo de constatação etílica (Id. 85664019, p. 13), que atestam com toda segurança que o apelante conduziu veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica.

Nesse tocante, a testemunha Fábio da Costa Leite narrou em Juízo que a vítima entrou em contato, via 190, e foram até o local buscá-la. Em seguida, quando estavam registrando o boletim de ocorrência, receberam informação de que o apelante estaria na residência da vítima e foram até lá, obtendo êxito em prendê-lo, ocasião em que ele apresentava aparentes sinais de embriaguez, como odor etílico.

No mesmo sentido, a testemunha Kenderson Bruno dos Santos, relatou em Juízo que a vítima entrou em contato pelo 190, e foram até o local. Informou que a vítima recebeu uma ligação informando onde o suspeito estaria, que então o encontraram, o qual estava falante, com olhos vermelhos, odor alcoólico e informou ter ingerido bebida alcoólica.

Portanto, é inegável que a pretendida absolvição em relação ao crime de embriaguez ao volante não passa de um despropósito.

Convém mencionar que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. 2 – Considerando que o recorrido foi submetido a exame de sangue (Exame Toxicológico Dosagem Alcoolica n. 760/2012) e que a denúncia traz indícios concretos de que o paciente foi flagrado dirigindo veículo automotor com concentração de álcool igual a 1,6 g/l por litro de sangue – valor esse superior ao que a lei permite –, há justa causa para a persecução penal do crime de embriaguez ao volante. 3 – Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ – REsp 1467980/SP – 6a Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Julgado em 4.11.2014).

“(...) O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a conduta imputada ao recorrente se amolda, num primeiro momento, ao tipo do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o pleito de trancamento da ação penal. 3. Recurso improvido.”
(STJ – RHC 58893 MG 2015/0095501-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 21.5.2015).

Por todo o exposto, sem necessidade de maiores ilações,
nego provimento

aos apelos
interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
Tiago Pereira Santana
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021